Tribunal: STF
Processo: ARE 1552661
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito ambiental. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Reserva legal. Instituição, demarcação, averbação e recomposição. Compensação. Mesmo bioma. Identidade ecológica. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática. Inadmissibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a compensação de Reserva Legal, nos termos do art. 66, § 5º, IV, da Lei nº 12.651/12, exige, além da localização no mesmo bioma, a identidade ecológica entre as áreas, como condição válida para sua regularidade.



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo interno conhecido e não provido.